Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA OU INVERTIDA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

2. O § 3o do art. 50 do Código Civil prevê a chamada desconsideração inversa ou invertida, a hipótese ora em análise, que possibilita a responsabilização da pessoa jurídica pelas dívidas contraídas por seus sócios ou integrantes, desde que presentes as exigências determinadas pelo caput do referido dispositivo.

3. No caso em comento, não restam dúvidas quanto ao acerto da decisão agravada, no sentido da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em modalidade inversa ou invertida, em específico diante dos elementos que indicam a unidade de administração, o desvio de finalidade e a confusão de patrimônio entre as agravantes e o executado.

4. Em forte contraste, as recorrentes não conseguiram demonstrar a independência de operação e de patrimônio, de modo os elementos dos autos são suficientes para afastar a tese de ausência dos requisitos para a desconsideração inversa ou invertida.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.